Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705732-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0042185-35.2010.8.07.0001 - id 223574916) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora referente ao Apartamento no 504 e vaga de garagem no 39, Bloco A, Lote 5, Quadra CSB 10, Taguatinga/DF, deferida na Decisão id 217301513, sob o fundamento de ausência de comprovação de se tratar de bem de família. Sustenta a impenhorabilidade, por se tratar de seu único imóvel e local de sua residência, o mesmo em que foi citada, discorrendo que é idosa e não pode ser responsabilizada por dívida que não deu causa, pois se afastou da cooperativa devedora a mais de 13 anos. Requer a tutela de urgência para suspensão da penhora. 2. Em princípio, constato o fumus boni juris. Há elementos que evidenciam que a agravante reside no imóvel penhorado, pois foi citada e intimada da penhora no mesmo endereço do imóvel objeto da penhora – ids. 169658470; 168285255 e 219384156 – autos de origem, o que indica que o bem destina-se à moradia da agravante e de sua família. Nos termos da Lei 8.009/90, possuem proteção legal os bens cuja destinação é a residência familiar. Atente-se para precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp n. 2.088.444/SP, Min. Marco Buzzi, julgado em 2022) 3. Defiro a liminar para suspender a penhora do Apartamento no 504 e vaga de garagem no 39, Bloco A, Lote 5, Quadra CSB 10, Taguatinga/DF, até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR